Tribunal: STF
Processo: RE 388589
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 19 DO ADCT. FUNCIONÁRIO DE
CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. ESTABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
1. A norma do art. 19 do ADCT não socorre o
recorrente, que admite jamais ter recebido remuneração dos cofres
públicos e ser contratado apenas do Cartório de Distribuição do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo regime
da Consolidação das Leis do Trabalho.
2. Dispositivo constitucional
 transitório que se aplica somente àqueles servidores públicos em
exercício, há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Carta de
 1988, na administração direta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como em suas autarquias e fundações
públicas.
3. Recurso extraordinário conhecido e improvido.